Tribunal: TJDFT
Processo: 0007979-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 57,40G (CINQUENTA E SETE GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA E DE 0,09G (NOVE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LAT NA FRAÇÃO MÁXIMA .IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição pelo crime de tráfico de drogas se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o acusado mantinha em sua residência, para fins de difusão ilícita, porções de maconha e crack. Mais que isso, negociava, por meio de ligações e aplicativos, a venda de entorpecentes, comprovando a prática da mercancia de drogas.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
3. Considerando que o envolvimento reiterado do réu com o tráfico de drogas já seria fundamento suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, por indicar que o acusado se dedicava a atividades criminosas, deve ser mantida a aplicação da referida minorante na fração de 1/2 (metade) adotada na sentença, sendo inviável acolher o pedido de redução na fração máxima de 2/3 (dois terços).
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão mínima, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.